Tribunal: STF
Processo: RE 252760
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: Bloqueio de cruzados. Correção monetária.
        - O acórdão recorrido se fundou em que, tendo o Plenário
daquela Corte declarado a inconstitucionalidade do bloqueio, a
correção monetária decorre de uma ilicitude lato sensu, razão por
que "a remuneração, enquanto bloqueados os valores, face à
inconstitucionalidade do próprio bloqueio, não será aquela prevista
para os valores bloqueados, pois, embora, válida a regra, 'a
situação definida em lei como necessária e suficiente' - o próprio
bloqueio - é desconstituído, tido por inválido, expurgado do mundo
dos fatos, não poderia ter existido, não pode ser fato gerador da
incidência da lei que dispõe sobre a remuneração".  E por se tratar
de ilícito em sentido amplo, determinou o aresto recorrido que se
aplicasse a correção monetária pelo IPC.
         - Portanto, o acórdão recorrido não se baseou em direito
adquirido para tê-lo aplicado indevidamente, nem determinou que o
ora recorrente desrespeitasse o princípio da legalidade,
inexistindo, assim, as alegadas ofensas aos artigos 5º, XXXVI, e 37,
"caput", da Constituição.
         Recurso extraordinário não conhecido.